Tribunal: TJDFT
Processo: 0730566-10.2019.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ALUGUEL. VÍCIO OCULTO NO IMÓVEL. ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. IMPEDIMENTO NÃO COMPROVADO. NULIDADE. AFSTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Sinopse fática: "O ponto controvertido da demanda cinge-se em determinar se há inviabilidade do uso do imóvel objeto de contrato de locação entre as partes. A parte autora alega que celebrou contrato de locação comercial com a parte ré, entretanto, após, tomou conhecimento que, em virtude de irregularidades no empreendimento em que localizado o imóvel, não seria possível emitir o alvará de funcionamento da empresa. Aponta que, por essa razão, o contrato seria nulo. Por outro lado, a parte ré argumenta que o problema foi solucionado rapidamente, inexistindo impedimento à emissão de alvará e que não há prova de que teria sido negada a emissão do documento".
1. Trata-se de apelação contra sentença que, nos autos da ação de rescisão de contrato e indenizatória, julgou parcialmente procedente o pedido autoral apenas para declarar a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes, por culpa do autor, sendo afasta a nulidade do contrato indicada na inicial. 1.2. Em seu apelo, o autor pede a reforma da sentença alegando que o contrato deve ser rescindido por nulidade omitida pelos locadores, referente a impossibilidade de obtenção de alvará de funcionamento da sala objeto de aluguel.
2. Em que pese o emprenho do apelante em apontar nulidade do contrato de aluguel, colhe dos autos não haver prova suficiente de que a sala tenha apresentado vício capaz de impedir o seu uso, tampouco recusa da administração emitir autorização para que nela houvesse o funcionamento de qualquer atividade comercial pretendida pelo recorrente. 2.1. Na hipótese dos autos, o fato de terceiro e o condomínio do edifício no qual está localizado o imóvel locado questionar judicialmente a legalidade de taxas administrativas não induz por si só a nulidade do contrato de aluguel ora em análise.
3. No caso, o apelante não logrou demonstrar que o “problema relacionado as salas comerciais” do edifício efetivamente impediu o uso e funcionamento do imóvel alugado, seja na obtenção de alvará ou defeito que possa ser atribuído aos requeridos. 3.1. Desta feita, o vício capaz de macular a avença não pode ser presumido, devendo a nulidade ser comprovada, demonstrando que o defeito oculto tornou o bem impróprio ao uso a que é destinado ou lhe diminuiu o valor, na forma do Art. 441 do CC.
4. O que se percebe dos autos é que o autor busca a rescisão do contrato de aluguel alegando dificuldades de terceiros na obtenção de alvará de funcionamento, sem demonstrar ter sofrido efetivamente eventual restrição no uso e fruição do imóvel no qual aponta haver o vício. 4.1. Dentro deste contexto, não tendo o autor se desincumbido do ônus de comprovar os fatos constitutivo do direito afirmado na inicial (art. 373, I, do CPC), correta a sentença que afastou a nulidade do contrato e reconheceu a culpa do apelante pela rescisão da avença.
5. Recurso não provido.